Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de recurso manifestamente prejudicado, em virtude da perda de objeto, decorrente do falecimento da agravada, nos termos da certidão de óbito acostada aos autos de origem (ID 86592424), que culminou com o pedido de extinção do feito (ID 86590690 dos autos de origem). Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se.